Tribunal: TJES
Processo: 5010806-73.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010806-73.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS SILVA LIMA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LEI MARIA DA PENHA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO – PRECEDENTES STJ – INOVAÇÃO LEGISLATIVA - APLICABILIDADE DA LEI 11.340/2006.
1. Nos termos da Lei 14.550/2023 e nos precedentes exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, há presunção absoluta na motivação de gênero dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010806-73.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS SILVA LIMA

Advogado do(a) RECORRIDO: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...] no dia 8 de abril de 2020, em torno das 11h00min, Lucas Silva Lima praticou o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato em face de sua mãe, Luciana Silva Lima, e, na mesma ocasião, ameaçou de causar mal injusto e grave a sua avó, Marlene Pereira da Silva, no interior da residência da família. Segundo se infere, no dia dos fatos Lucas teria retornado muito nervoso para a residência de sua avó, local onde também reside, ocasião em que bateu fortemente um banco de madeira nas costas de sua mãe Luciana e arremessou um copo de vidro em sua direção, não chegando a atingi-la. Observa-se, ainda, que Lucas também ameaçou de morte Luciana e Marlene, dizendo que as mataria caso ele tivesse que se mudar da casa. [...]

O Magistrado da 4ª Vara Criminal alegou, inicialmente, que o presente caso não se funda em agressão decorrente da condição hipossuficiente da mulher, mas sim de discussão instaurada em razão da convivência familiar.

Neste sentido, afirma que a Lei Maria da Penha visa tutelar formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que sejam baseadas no gênero, em razão da condição de inferioridade e vulnerabilidade da vítima, o que não foi verificado no caso concreto.

Por sua vez, o
Parquet
, afirmando tratar-se o caso de violência contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, e salientando a incidência da Lei 11.340/06, pleiteou o reconhecimento da competência da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Vejamos os depoimentos acostados aos autos:

“[...] a declarante é mãe de LUCAS SILVA LIMA, atualmente com 21 anos de idade; Que, LUCAS está morando na casa de MARLENE PEREIRA DA SILVA, que é avó dele e mãe da declarante; Que, na noite de ontem (07.04.2020), a declarante foi até a casa de sua mãe para visitá-la; Que, na presente data (08.04.2020), por volta das 11 horas da manhã, afirma ter sido agredida por LUCAS, que lhe bateu com um banco de madeira nas costas; Que, afirma que LUCAS queria jogar o banco em sua cabeça, que o banco bateu em uma quina da parede e atingiu as suas costas; Que, afirma que LUCAS também Ihe xingou de "puta, vagabunda, capeta e demônio"; Que, LUCAS também disse que mataria a declarante e a senhora MARLENE, sua avó, a quem a declarante afirma que quer que saia de casa, para que a casa fique somente para ele; Que, segundo a declarante, este fato ocorreu porque LUCAS tem transtorno bipolar e, na presente data, ele acordou cedo para fazer uma mudança; Que, como começou a chover e ele não pôde efetuar a referida mudança, acabou retornando para casa totalmente nervoso, transtornado e discutindo com a declarante e com MARLENE, que não haviam feito nada a ele; Que, a declarante acabou comunicando o fato a polícia, e LUCAS foi preso; Que deseja representar criminalmente contra LUCAS, desejando medidas protetivas previstas em lei, pois segundo a declarante, além do transtorno bipolar, LUCAS tem o costume de beber bastante, representando risco para a declarante e para MARLENE; Que, está sendo encaminhada a exame de lesões corporais., [...].”

(Depoimento da vítima Luciana Silva Lima, na esfera policial).

“[...] a declarante é avó de LUCAS e proprietária da casa, onde LUCAS mora atualmente; Que, a declarante confirma que permitiu que LUCAS fosse morar em sua casa, mas como ele está bebendo bastante e ficando muito nervoso e descontrolado, não vê a possibilidade dele continuar morando no local; Que, a declarante teme por sua integridade física; Que, afirma que sua filha, LUCIANA foi lhe visitar na data de ontem, e que, na manhã de hoje, LUCAS saiu para fazer uma mudança, sendo que como ele não conseguiu realizar a referida mudança, chegou muito nervoso em casa; Que, LUCAS quis agredir LUCIANA, inicialmente jogando um copo nela, que não acertou; Que, posteriormente, LUCAS jogou um banco que acertou nas costas de LUCIANA; Que, a declarante chegou a pegar um facão para se defender de LUCAS, que ameaçou a declarante dizendo e vou pegar esse facão das suas mãos e vou te cortar toda sua velha; Que, a polícia militar esteve no local e LUCAS acabou sendo encaminhado ao plantão policial; Que, a declarante não ficou lesionada; Que, deseja representar contra LUCAS em razão da ameaça sofrida;

Que, deseja também as medidas protetivas previstas em lei. [...]” (Depoimento da vítima Marlene Pereira da Silva, na esfera policial).

Compulsando acuradamente os autos, verifico que razão assiste ao
Ministério Público Estadual.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que as ameaças ocorreram no âmbito doméstico e familiar e foram provenientes de desentendimentos entre o réu e as supostas vítimas, no caso, sua mãe e sua avó.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que há presunção absoluta da motivação de gênero, quando as ameaças e agressões ocorrem no âmbito doméstico e familiar. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. [...] 9-
O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes.
11- Na hipótese dos autos, não apenas a agressão ocorreu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pais e filhos, marido e mulher e entre irmãos, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006. 12- As condutas descritas nos autos - a) bater a cabeça da vítima várias vezes contra a escada; b) xingar e agredir fisicamente a vítima após a descoberta de traição ao longo dos últimos 30 anos - são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino. Demonstram, ainda, potencialmente, o modus operandi das agressões de gênero, a revelar o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas. 13- Junta-se a isso o argumento de os requeridos se utilizarem das funções para exercer domínio sobre as requerentes, que não conseguem, sequer, registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente, com a narrativa completa dos fatos elencados. 14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente. 15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos. (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Acompanhando a evolução e progresso da jurisprudência, em 20/04/2023 foi publicada a Lei 14.550/2023, que incluiu o art. 40-A à Lei 11.340/2006, com a seguinte redação:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023)

Nessa linha, não mais deve subsistir a fundamentação de que o crime não foi cometido em decorrência do gênero feminino, pois conforme acima delimitado,
a motivação de gênero tornou-se presunção absoluta.

No caso em análise, o suposto crime de ameaça ocorreu no âmbito doméstico e familiar, entre o réu e sua mãe e avó, causando verdadeiro sofrimento psicológico às vítimas, restando, portanto, inequívoca a incidência da Lei 11.340/2006.

Desta feita, analisando detidamente o feito, entendo que procedem as razões expostas
Parquet
, oportunidade que
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para
determinar a remessa dos autos ao juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, competente para processar e julgar o feito.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
determinar a remessa dos autos ao juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, competente para processar e julgar o feito.